Tribunal: TJBA
Processo: 8012276-82.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012276-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA Advogado(s): ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. Penalidade de declaração de inidoneidade para licitar. Processo administrativo sancionatório. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Direito à produção de provas. Indeferimento dos meios de prova desnecessários. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012276-82.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em denegar a segurança , nos termos do voto do relator designado. JR16